Tribunal: STF
Processo: RHC 264900
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.032.260/CE, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO EMERSSON DE OLIVEIRA LIMA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (HC n. 0626278-73.2025.8.06.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva. Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ fls. 18/36).



    Neste writ, sustenta a defesa haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois, a despeito de o paciente estar preso desde 23/7/2021, até os dias atuais não foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Destaca não ser caso de aplicação dos enunciados 21 e 52 da Súmula desta Corte, asseverando que "o principal fator de atraso mais recente e que desvirtua a aplicação da Súmula 52 é o pedido de desaforamento formulado pelo próprio Ministério Público em 24 de junho de 2025, às vésperas do júri, que estava designado para 25 de junho de 2025. Esse pedido de desaforamento, que não é de iniciativa da defesa, suspendeu a sessão do júri e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça, adicionando uma nova fase recursal e prolongando ainda mais a prisão do paciente por um ato unilateral da acusação" (e-STJ fl. 12).



    Aduz inexistir justificativa idônea para a segregação antecipada e não haver a imprescindível contemporaneidade.



    Defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere.



    Busca, assim, a expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente.



    O pedido liminar foi indeferido.



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    Como vimos do relatório, sustenta a defesa, inicialmente, que há excesso de prazo na segregação cautelar. Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:



    [...]



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    Cumpre esclarecer que o ora paciente está custodiado desde 23/7/2021, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento do feito, com a julgamento do acusado pelo plenário do Tribunal do Júri.



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado.



    Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 18/36):



    Em relação à tese de excesso de prazo na formação da culpa, é imperioso ressaltar que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a tese vergastada não deve ser analisada apenas se considerando a soma aritmética dos prazos legalmente estabelecidos. Os prazos legais não são peremptórios, admitindo dilações quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados, a necessidade de se deprecar a realização de atos de cientificação, diligências para oitiva de testemunhas em outras comarcas, dentre outras, que não advenham da própria defesa. Indispensável, entretanto, a observância aos limites da razoabilidade, em atenção ao art. 5.º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, bem assim aos princípios da necessidade e da dignidade do ser humano. O excesso de prazo alegado é tese bastante refletida tanto nesta Corte de Justiça quanto nas demais, sendo objeto de correção na revisão dos tribunais somente aquele excesso exagerado, cuja discussão comporta entendimento de atraso injustificado do trâmite processual pela desídia do magistrado ou por motivo banal. Neste sentido, destaco os ensinamentos do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in verbis:



    [...]



    No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que é seguida pela do Supremo Tribunal Federal, entende que, pelo menos três fatores devem ser considerados ao analisar possível excesso de prazo: (a) a complexidade da causa, (b) a atividade processual dos intervenientes e (c) a diligência do Juízo na condução do processo. (Caso Tibi v. Equador. Sentença de 7 de setembro de 2004. Série C, n. 144, parágrafo 175.).



    Ressalto que o efeito do eventual descumprimento dos prazos é, a princípio, a configuração de prisão ilegal, com o seu consequente relaxamento pela autoridade judiciária competente. Entretanto, este não é o caso dos autos.



    Explico.



    Não há ofensa, até aqui, ao mencionado princípio do devido processo legal, uma vez que as peculiaridades do caso concreto conduziram o trâmite a lapso superior ao determinado em lei, contudo, sem ensejar ilegalidade. In casu, apesar de existir uma dilação temporal maior que a autorizada legalmente, não se verifica desídia de nenhuma autoridade estatal, de modo que tal atraso não ultrapassa os limites da razoabilidade, mediante as peculiaridades do caso concreto.



    Vejamos.



    Em consulta, ao SAJPG, percebe-se que o trâmite processual da ação penal n.° 0050488-17.2021.8.06.0151 deu-se da seguinte forma até o momento:



    - Ocorrência do fato em 22/12/2020;



    - Mandado de prisão preventiva cumprido em 23/07/2021 (fls. 136/151);



    - Audiência de custódia em 29/08/2021, oportunidade em que o Juízo impetrado manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente (fls. 152 /158);



    - Denúncia oferecida em 10/08/2021 (fls. 1/4);



    - Denúncia recebida em 12/08/2021 (fls. 119/120);



    - Mandado de citação do paciente expedido em 14/02/2022 (fl. 160);



    - Defesa prévia do paciente apresentada em 08/03/2022 (fls. 165/188);



    - Parecer do Ministério Público, aos 05/04/2022, sobre preliminar de inépcia da peça acusatória, oportunidade em que os representantes do Parquet rejeitaram a tese suscitada pela defesa (fls. 193/194);



    - Em 20/04/2022, o Juízo de Origem decidiu pela ratificação do recebimento da denúncia e mandou designar data para a audiência de instrução (fls. 197 /199);



    - Audiência de instrução realizada aos 05/04/2023, (fls. 312/313);



    - Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público, requerendo a pronúncia do réu (fls. 352/356);



    - A defesa apresentou as devidas Alegações Finais aos 02/10/2023, pleiteando, dentre outros, a impronúncia do réu (fls. 363/390);



    - Juiz a quo proferiu sentença em 14/12/2023, pronunciando e mantendo a prisão cautelar em desfavor do ora paciente (fls. 417/431);



    - Em 16/02/2024, a sentença de pronúncia transitou em julgado;



    - A defesa protocolou desistência do Recurso em Sentido Estrito no dia 28/05/2024;



    - Pedido de Relaxamento de Prisão formulado pela defesa restou indeferido em decisão de fls. 465/471;



    - Reavaliação da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, do CPP, realizada pelo juiz primevo, onde manteve a prisão do paciente, em 15/08/2024 (fls. 475/477);



    - Despacho realizado pelo juízo de primeiro grau em 21/11/2024, a fim de que fosse designada a sessão do julgamento perante o Tribunal do Júri (fl. 496);



    - Em 18/12/2024, o pleito de relaxamento da prisão, restou indeferido pelo juiz a quo, em sentença proferida às fls. 498/501.



    - Despacho de designação da Sessão do Tribunal do Júri para o dia 25/06/2025 (fl. 531);



    - Ofício de informações ao HC nº 1000714/CE (2025/0154705-9), de relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro (fls. 541/545);



    - Reavaliação da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, do CPP, realizada pelo juiz primevo, onde manteve a prisão do paciente, em 04/07/2025 (fls. 588/589);



    - O Ministério Público ingressou com Pedido de Desaforamento em 24/06/2025, tendo em vista a gravidade dos fatos, da repercussão social do crime na comunidade local e da inserção do acusado no contexto de organização criminosa armada (fls. 612/619);



    - Decisão Interlocutória determinando a suspensão da Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 25/06/2025, bem como a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para julgar o Pedido de Desaforamento ministerial (fls. 621/622);



    - Ofício de informações a este HC - nº 0626278-73.2025.8.06.0000 (fls. 631 /635).



    Compulsando a marcha litigiosa, observo que a dilação processual provém de demora alheia à atuação da paciente ou de sua defesa, haja vista não terem adotado nenhuma conduta que prejudicialmente ocasionou a morosidade do andamento processual.



    Em contrapartida, tal demora também não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, levando em consideração que a autoridade impetrada vem atuando de maneira célere no processo, sem incidir em nenhuma inércia expressamente prejudicial e desidiosa durante o transcurso da ação penal, pois devidamente segue performando todos os atos processuais necessários à satisfação do litígio, nas diversas fases do processo alcançadas, a fim de acelerar o seu trâmite.



    De igual forma, o Ministério Público, enquanto titular da pretensão acusatória, prossegue conferindo o impulso oficial necessário para que a tramitação do processo se dê forma regular. Ademais, tendo em vista a atual fase processual, não posso deixar de reconhecer um fato principal no contexto da alegação de excesso de prazo trazida pela impetrante: a instrução processual já se encontra encerrada, já tendo havido a efetiva pronúncia do acusado, o que afasta definitivamente a alegação de excesso de prazo aqui tratada. Rememoro que o feito estava com data marcada para a Sessão de Julgamento no dia 25/06/2025, que não ocorreu em razão do pedido de desaforamento de nº 0000468-48.2025.8.06.0000, que aguarda distribuição para esta Corte de Justiça.



    A minha compreensão consoa com a do acórdão.



    Reparem: estamos diante de réu já pronunciado, o que atrairia a incidência do enunciado 21 da Súmula desta Corte. Todavia, as particularidades da causa exigem um exame mais detido da questão.



    Com efeito, a despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não ignoro, as nuances do caso não me permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do paciente.



    Narra a defesa que o paciente estaria custodiado em razão da ação penal em comento desde julho de 2021, e que a decisão de pronúncia foi prolatada em dezembro de 2023 e a sessão do Tribunal do Júri marcada para 25 de junho de 2025. Entretanto, o Ministério Público apresentou manifestação pela suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e proposição judicial de desaforamento.



    As informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça noticiaram o julgamento, em 3 de outubro de 2025, do pedido de desaforamento, sendo determinada a remessa do julgamento para a Comarca de Fortaleza.



    Considerados os dados acima referidos, não observo o excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem.



    De mais a mais, mesmo levando em consideração as datas acima referidas, não vejo como ignorar que se trata de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, supostamente praticado em razão de a vítima ter prestado serviços como vaqueiro para integrantes da chamada Família Belo, grupo familiar que se tornara alvo da facção criminosa Comando Vermelho. Saliento que a vítima foi surpreendida pelo paciente e executada friamente com diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.



    Sendo assim, na minha compreensão, eventual soltura do acusado, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública. Em outras palavras, penso que, na espécie, deve haver uma ponderação de interesses, de modo a assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados, ocasionados pela liberdade de pessoa denunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.



    [...]



    Diante de todas essas considerações, não me pareceu desarrazoado o lapso transcorrido desde a decretação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 31).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) A concessão da medida liminar, *inaudita altera pars*, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de FRANCISCO ERMESSON DE OLIVEIRA LIMA, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), a serem definidas por este D. Juízo;



    b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias;



    c) A oitiva do ilustre representante do Ministério Público Federal;



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar, por manifesta ausência de fundamentos legais e por flagrante excesso de prazo, ou, subsidiariamente, que seja a prisão substituída por medidas cautelares alternativas, como medida da mais lídima e necessária Justiça (doc. 35, pp. 14-15).



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contrarrazões (doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator